Tribunal: STF
Processo: HC 68952
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
RECURSO  ORDINÁRIO  CONSTITUCIONAL  -  "HABEAS   CORPUS"   -
DECISÃO DENEGATORIA DA TURMA - NÃO-CABIMENTO - AUSÊNCIA  DE  MA-FÉ  -
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL (CPP, ART. 579) - RECEBIMENTO  DO
RECURSO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA  OMISSAO  DA  EMENTA  -
INOCORRENCIA -  CARÁTER  INFRINGENTE  DOS  EMBARGOS  DECLARATORIOS  -
REJEIÇÃO.
         - Não cabe  recurso  ordinário  constitucional  de  decisões
denegatorias de "habeas corpus" emanadas de qualquer  das  Turmas  do
Supremo  Tribunal   Federal.  Essa   modalidade   recursal   só   tem
pertinencia, no âmbito da Corte Suprema,  quando  se  tratar  de  ato
denegatorio do "writ" proferido em única  instância  pelos  Tribunais
Superiores da União (CF, art. 102, II, "a").
         - O princípio da fungibilidade dos  recursos  tem  aplicação
ao processo penal, desde que inocorra ma-fé na  interposição  de  uma
modalidade recursal por outra, e que  o  recurso,  embora  improprio,
tenha sido deduzido  tempestivamente,  no  prazo  legal  reservado  a
impugnação recursal adequada.
         -  Os  pressupostos  de   embargabilidade,   na   modalidade
recursal dos embargos de declaração, hao de ser aferidos em função do
que  efetivamente  conste  do  corpo  do  acórdão,  e  não   do   que
eventualmente registre - ou deixe de registrar - a ementa respectiva,
cuja função jurídico-processual, por reduzi-la  a  condição  de  mera
sintese do julgamento proferido pelo órgão colegiado, não lhe  impõe,
como requisito de indeclinavel  exigibilidade,  a  exteriorização  de
tudo  quanto  tenha  sido   discutido,   examinado   e   julgado   no
pronunciamento jurisdicional do Tribunal. Em uma  palavra:  a  ementa
dos acórdãos não constitui objeto processualmente idoneo para  efeito
de interposição do recurso de embargos de declaração. Precedentes.